Tribunal: STF
Processo: HC 262994
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.10.2025 por Evandson Cleber Pereira Mafra, advogado, em benefício de Bruna Marcelle Ramos Dias, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.8.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.870.702, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado por aquele Superior Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega “constrangimento manifesto por formalismo excessivo” no não processamento do recurso especial interposto em benefício da paciente no Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que “as razões recursais, apesar da suposta falha formal, permitiam a clara compreensão da inconformidade do recorrente e dos fundamentos atacados, tornando o indeferimento do recurso um excesso injustificável”, devendo se observar o princípio da primazia da decisão de mérito constante no Código de Processo Civil de 2015.



    Afirma que sua tese de culpa exclusiva da vítima em relação à imputação à paciente do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor deveria ser examinada. Assevera que a “culpa exclusiva da vítima é causa de exclusão da responsabilidade penal, uma vez que rompe o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso. Para que o homicídio culposo seja configurado, é necessário que haja uma violação do dever de cuidado por parte do agente, e que essa violação seja a causa do resultado morte. No caso em tela, a conduta imprudente da vítima, ao trafegar de bicicleta sem as devidas precauções em local ermo e escuro, foi a causa única e determinante do acidente”.



    Ressalta que “usar a suposta embriaguez como ‘atestado de culpa’ é injusto e indo contra as jurisprudências dos Tribunais do Brasil. O laudo pericial atestou a embriaguez [da paciente] (0,14 mg/L), mas ignorou as condições ambientais do acidente, que foram determinantes para o resultado morte. A quantidade de álcool no sangue da acusada, por ser baixa, não foi suficiente para causar o acidente, que ocorreu em decorrência da conduta imprudente da vítima”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) - Liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação penal, inclusive eventuais restrições à liberdade ou execução provisória da pena, até o julgamento final deste HC; 



    - A suspensão dos efeitos do acordão coator, bem como o retorno dos autos ao tribunal de origem para que seja admitido e julgado o mérito do recurso, com a devida superação do excesso de formalismo; 



    - O trancamento da ação penal em relação ao crime de homicídio culposo, diante do flagrante ausência de justa causa e da teratologia da acusação. 



    - Caso não seja esse o entendimento, que seja subsidiariamente deferida a absolvição da acusada do crime de homicídio culposo, com a consequente desclassificação da conduta para o crime de embriaguez ao volante e a readequação da pena, a fim de que seja aplicada apenas a multa ou restrição de direitos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentou os seguintes fundamentos no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls. 375-376): 



    [...] Por meio da análise do recurso de BRUNA MARCELLE RAMOS DIAS, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 



    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Nesse sentido: ‘A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF’. (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.) 



    Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, ‘uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF’. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.) 



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. 



    Ao se insurgir contra a decisão agravada, a agravante limita-se a afirmar a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e a não incidência da Súmula 7/STJ, nada tratando acerca da aplicação da Súmula 284/STF, óbice que justificou o não conhecimento do recurso especial na decisão agravada, o que enseja o não conhecimento do presente agravo, à luz do princípio da dialeticidade recursal.



    O não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou mesmo infirmações genéricas não autorizam o processamento do presente recurso, consoante a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1264993/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 1º/2/2019; e AgInt no AREsp n. 1193179/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019”.



    5. É de se anotar que o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.870.702 não foi conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados na decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, julgado objeto da presente impetração.



     



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    6. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à eventual culpa exclusiva da vítima do delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor imputado à paciente não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado agora posto em discussão. No acórdão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir pelo não conhecimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.870.702, pois a decisão agravada estava fundamentada na aplicação das Súmulas ns. 7 do Superior Tribunal de Justiça e 284 deste Supremo Tribunal e foi impugnada no referido agravo apenas a incidência da primeira súmula.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



     



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora